Tribunal: TJSP
Processo: 2048260-69.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXOU DE RECONHECER A REVELIA DA AGRAVADA. HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO PARA RECONHECIMENTO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.